Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÃO DE APOIO EMOCIONAL. TRANSPORTE NA CABINE DA AERONAVE. LIMITAÇÃO DE TAMANHO. ASPECTOS TÉCNICOS. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL DA AVIAÇÃO. INTERESSE DA COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. LEGALIDADE RECONHECIDA.
1. No ordenamento jurídico brasileiro há apenas uma norma que regulamenta a possibilidade de transporte de animais na cabine de passageiros do avião: a Resolução no 280/2013 da ANAC. Porém, seu âmbito de aplicação resume-se à permissão de que os cães-guia acompanhem os passageiros com deficiência visual.
2. O conceito do cão de assistência emocional não se confunde com os demais animais considerados de serviço pelos especialistas: cão-guia, cão-ouvinte e cão de serviço. Estes são animais treinados ou em fase de treinamento para prestar o auxílio necessário ao passageiro com necessidade de assistência especial, diferentemente do que se exige do animal de apoio emocional. Portanto, os animais de apoio emocional não podem ser equiparados aos cães-guia para fins de ingresso e permanência em ambientes de uso coletivo.
3. Diante da referida distinção, o Projeto de Lei 33, de 2 de fevereiro de 2022 tramita no Congresso Nacional e dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência mental, intelectual ou sensorial de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão para suporte emocional. A redação do artigo 5o do projeto de lei permitirá, se aprovado, que a companhia aérea equipare o cão de apoio emocional aos animais domésticos de pequeno porte, para fins de transporte dentro da cabine da aeronave. O dispositivo destaca que o porte pequeno é exigido em razão da necessidade de preservar a segurança do voo.
4. Apesar de não haver norma específica que obrigue o transporte de cães de apoio emocional na cabine da aeronave, as companhias aéreas possuem regras específicas que admitem a referida prática. A ré estabelece que, para transporte na cabine de passageiros, o cão deve viajar dentro do respectivo kennel, ter no mínimo 4 meses de vida, peso máximo de 10kg, incluindo a caixa de transporte, e o passageiro deve realizar o pagamento da taxa referente à contratação do serviço (https://www.voegol.com.br/servicos-gol/viajando-com-animais-de-estimacao).
5. O autor é portador de transtorno de espectro autista e pretende que a ré seja condenada a transportar na cabine da aeronave seu cão de suporte emocional. Informar que o adestramento se encontra em estágio avançado, trata-se de animal de raça pastor belga malinois. Trata-se de animal de grande porte, que na idade adulta pode alcançar 35 kg. Tal peso é consideravelmente maior do que a companhia aérea admite para embarque na cabine de passageiros e ultrapassa até mesmo o que vem a ser considerado seguro no citado Projeto de Lei.
6. A limitação de tamanho envolve aspectos técnicos que visam preservar a segurança operacional da aviação. O transporte de animais maiores, caso realizado de forma irrestrita, sem avaliação da capacidade operacional ou das características do voo, pode configurar risco à segurança da tripulação, dos passageiros e da própria aeronave.
7. A ré, ao restringir o embarque aos cães de apoio emocional de pequeno porte, atua em defesa da segurança dos demais passageiros, inclusive do autor e de seu cão, nos moldes do que determina o artigo 6o, inciso, I do Código de Defesa do Consumidor.
8. É direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança em face dos produtos e serviços perigosos ou nocivos. Quando se fala em proteção da vida, saúde e segurança, o foco maior é a prevenção. Toda disciplina do CDC se volta, num primeiro momento, a estabelecer que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a integridade psicofísica do consumidor, seus direitos da personalidade.
9. Portanto, não há qualquer ilegalidade na conduta da ré, quando, em prol da coletividade de consumidores, limita o tamanho do animal a ser transportado na cabine de passageiros, em razão da segurança do serviço prestado.
10. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido.